Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. EFEITOS AFASTADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 348 DO CPC ANTES DA DECISÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova, a revelia, por si só, não gera a procedência do pedido.
2. Afastados os efeitos da revelia, cabe ao Juiz intimar a parte autora para manifestar eventual interesse na produção de provas na forma do art. 348 do CPC e antes de decidir o mérito da pretensão.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.